Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713904-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO PRADO FRAGA APELADO: BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifico que o instrumento de mandato outorgado pelo autor ao seu patrono data de 2016 (ID 57386645), o que antecede aos fatos em discussão, que ocorreram em 2018. Tal fato, a rigor, não representaria irregularidade, uma vez que a procuração é ampla e não tem prazo de validade. Contudo, há rasura na indicação do número de identidade do autor, o que torna referido instrumento inservível. Diante disso, determino que o autor regularize sua representação processual mediante a outorga de novo instrumento de mandato ao advogado que o representa no prazo de até 15 (quinze) dias, cuja intimação deve vir acrescida das advertências do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intime-se, inclusive o autor pessoalmente. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora